Tribunal: TJDFT
Processo: 0738741-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738741-06.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A APELADO: ISRAEL DUCLA DE LIMA DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, juntem aos autos a apólice de seguro vigente da data do sinistro em que conste a data de início e término da vigência, os riscos cobertos e os valores dos capitais segurados. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator